Tribunal: TJSP
Processo: 1018219-85.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Paciente acometido de câncer na próstata. Negativa de cobertura contratual, sob alegação do descredenciamento do hospital para a realização do tratamento. Preliminar de falta de interesse de agir superveniente afastada. Responsabilidade solidária. Portabilidade da carteira de beneficiários da operadora ré para outras operadoras do Sistema Unimed Não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Paciente acometido de câncer na próstata. Negativa de cobertura contratual, sob alegação do descredenciamento do hospital para a realização do tratamento. Preliminar de falta de interesse de agir superveniente afastada. Responsabilidade solidária. Portabilidade da carteira de beneficiários da operadora ré para outras operadoras do Sistema Unimed Não comprovação de que o beneficiário foi previamente informado do descredenciamento. Descumprimento da obrigação prevista no art. 17, § 1o da Lei no 9.656/98. Comportamento que viola a cláusula geral da boa-fé objetiva. Vedação do venire contra factum proprium. Recusa abusiva. Manutenção do tratamento no hospital réu. Sentença mantida. Recursos desprovidos.